Tribunal: TJDFT
Processo: 0713770-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

2. In casu, apesar as supostas ameaças declaradas à ofendida e do possível descumprimento da medida protetiva pelo paciente, não restaram satisfatoriamente demonstradas a possível violência ou grave ameaça desferida ao ponto de sustentar a medida cautelar de prisão, por ser essa a última ratio e exceção ao direito de responder em liberdade.

3. Estão ausentes os requisitos da prisão cautelar do art. 312 do CPP quando o agente

for primário, possuidor de bons antecedentes, tiver residência fixa e houver indícios duvidosos sobre os fatos ocorridos por ocasião da prisão em flagrante.

4. ORDEM CONCEDIDA para confirmar a liminar anteriormente concedida e estabelecer a liberdade provisória do paciente, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão.